Tribunal: TJSP
Processo: 1013503-32.2014.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Arrumador – Lesões no ombro direito, no joelho esquerdo e na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e/ou de nexo causal/concausal – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos.